Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. furto qualificado tentado. corrupção de menor. materialidade e autoria. comprovação. crime impossível. rejeição. escalada. configuração. dosimetria. pena-base. critério de exasperação. manutenção. redução. tentativa. adequação. concurso de crimes. ajuste. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em Discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) averiguar se houve dolo na conduta do apelante, bem como se esta se mostra apta à configuração do crime de furto qualificado tentado; (ii) examinar se é cabível o reconhecimento da tese de crime impossível, diante da ineficácia dos meios empregados na suposta tentativa de subtração; (iii) apurar se existem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de corrupção de menor; (iv) verificar se restou demonstrada, de forma suficiente, a configuração da qualificadora da escalada; (v) avaliar se é possível alterar a pena-base de acordo com critério de exasperação indicado pelo réu; (vi) definir se deve incidir a fração de 2/3 na redução da pena em razão da tentativa; e (vii) determinar se é aplicável a regra do concurso formal próprio entre os delitos, com eventual repercussão no quantum da pena.
III. Razões de Decidir
3. Restando fartamente demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da persecução penal, que o apelante iniciou os atos executórios voltados à subtração de fios de cobre em rede elétrica, com o uso de escada já montada no poste e instrumentos próprios para o delito, não se acolhe a alegação de ausência de dolo nem de atipicidade da conduta quanto ao crime de furto qualificado tentado.
4. É incabível falar em crime impossível quando os meios empregados se mostram idôneos, consistindo em ferramentas compatíveis com a prática delituosa e destinadas à subtração de fios e equipamentos da rede elétrica, tendo sido a consumação do delito frustrada unicamente pela pronta intervenção policial.
5. Comprovado que o acusado convidou adolescente para participar da empreitada criminosa, inclusive mediante promessa de recompensa em dinheiro, caracteriza-se o crime de corrupção de menor, de natureza formal, cuja configuração prescinde da demonstração da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça.
6. A utilização de escada montada e escorada no poste de energia elétrica para fins de subtração de componentes da rede pública autoriza o reconhecimento da qualificadora da escalada, prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
7. O critério de exasperação adotado, consistente na fração de 1/8 calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de parâmetro tido por mais favorável.
8. A realização de atos executórios relevantes, como a montagem da escada no poste, o corte dos cabos e o desligamento da rede elétrica, evidencia transcurso considerável do iter criminis, motivo pelo qual é adequada a fração intermediária aplicada na sentença para redução da pena em razão da tentativa.
9. A prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menor mediante única ação, sem desígnios autônomos, atrai a incidência do concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, com aplicação da pena do crime mais grave, majorada na fração de 1/6.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 70, caput, primeira parte, e 155, § 4o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 244-B, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0716337-88.2023.8.07.0020, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/5/2025, DJe 28/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0730629-72.2022.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22/6/2023, DJe 3/7/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0712270-30.2020.8.07.0006, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/5/2023, DJe 30/5/2023; STJ, HC 411.722/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 8/2/2018, DJe 26/2/2018; TJDFT, Apelação Criminal no 0703141-53.2024.8.07.0008, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/1/2025, DJe 7/2/2025.